Tribunal: TJDFT
Processo: 0748229-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748229-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ELDIONARIA LIMA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por RINALDO FERREIRA DOS SANTOS (Id. 78017601), em face de decisão proferido pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id. 78017606) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguel n. 0753325-97.2025.8.07.0001, em desfavor de ELDIONARIA LIMA ROCHA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que os extratos bancários juntados revelaram uma movimentação financeira elevada de R$ 19.842,08 (dezenove mil oitocentos e quarenta e dois reais e oito centavos) e R$ 13.176,79 (treze mil cento e setenta e seis mil e setenta e nove centavos) nos meses de agosto e setembro de 2025, respectivamente. Assim, não restou demostrado nos autos a alegada situação de hipossuficiência econômica. Em sede de razões recursais (Id. 78017601), a parte agravante sustenta que houve violação do devido processo legal, posto que o juízo de origem não deu a oportunidade da parte complementar os documentos apresentados na petição inicial a fim de comprovar sua situação de vulnerabilidade econômica, como por exemplo a destinação dos valores recebidos e a apresentação de seus contracheques ou de suas declarações de imposto de renda. Argumenta, ainda, que a movimentação de elevadas quantias diz respeito a resgates de recibos de depósitos bancários, não representando acréscimos patrimoniais. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. Foi proferido despacho por esta Relatoria para que o agravante pudesse esclarecer a destinação dos valores e juntar documentos para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica (Id. 78689144). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Diante da elevada movimentação financeira constatada por meio dos extratos bancários juntados, foi proferido despacho por esta Relatoria para que o agravante pudesse esclarecer a destinação dos valores (Id. 78689144). A parte agravante justificou que a elevada movimentação se trata dos resgates de aplicações e investimento, a fim de cobrir despesas urgentes e os custos deste processo judicial (Id. 79224260). Ocorre que, não foi esclarecido quais foram essas despesas urgentes. Além disso, não faz sentido alegar que os resgates foram destinados ao presente processo judicial, haja vista que a petição inicial foi protocolada em outubro e os resgates se iniciaram em abril e maio (Ids. 79224460 e 79224464). É importante mencionar que a existência de saldo significativo em investimentos financeiros é considerada meio imediato e disponível para o pagamento das custas judiciais: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE DECLARADA NO IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a renda bruta do autor supera os limites para concessão do benefício e que este possui saldo relevante em aplicação financeira. O agravante pleiteia o reconhecimento da hipossuficiência econômica e a consequente concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pelo agravante, especialmente a declaração de imposto de renda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil - CPC (art. 98) asseguram a gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais admite que a assistência por advogado particular ou a percepção de vencimentos acima da média não afastam, isoladamente, essa presunção. 6. No caso concreto, a Declaração de Imposto de Renda do agravante revelou a existência de aplicação financeira no valor de R$ 89.023,61, o que constitui elemento patrimonial suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, demonstrando capacidade financeira para suportar as despesas do processo. 7. A existência de saldo significativo em aplicação financeira é considerada meio imediato e disponível para o custeio das custas judiciais, mesmo diante de alegações de compromissos mensais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada por pessoa natural pode ser afastada por prova concreta constante nos autos que evidencie capacidade financeira da parte. 2. A existência de aplicação financeira em valor elevado, declarada no imposto de renda, é elemento idôneo para desconstituir a presunção de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.3.2025. (Acórdão 2020572, 0721006-79.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) Grifou-se. Nesse sentido, diante da robusta movimentação financeira constatada pelos extratos bancários colacionados, sob um juízo de cognição sumária, não há que se falar no deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Conforme fundamentado pelo juízo de origem, a parte agravante movimentou R$ 19.842,08 (dezenove mil oitocentos e quarenta e dois reais e oito centavos), R$ 13.176,79 (treze mil cento e setenta e seis reais e setenta e nova centavos) e R$ 7.967,00 (sete mil novecentos e sessenta e sete reais), nos meses de agosto, setembro e outubro de 2025, respectivamente. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabeleceu, por meio da Resolução 271/2023, que há presunção de vulnerabilidade econômica da pessoa natural cuja renda familiar bruta não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo, portanto, caso de atuação da Defensoria. Passou-se, então, a utilizar esse mesmo parâmetro para auferir a hipossuficiência econômica da parte, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1.O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 2.2. Nos termos da mencionada Resolução 271/2023, considera-se: i) renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família; ii) integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que residam sob o mesmo teto ou possuam relação de comprovada dependência financeira. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2024996, 0717723-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1964287, 0722354-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Grifou-se. Cumpre destacar, inclusive, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, devendo ser comprovada pelo declarante, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nesse contexto confira-se a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por servidor público federal aposentado contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de situação de hipossuficiência econômica. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais e pugna pela reforma da decisão para concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar: (i) se os rendimentos mensais do agravante, superiores ao teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afastam a presunção de insuficiência econômica; e (ii) se os elementos apresentados nos autos são suficientes para configurar situação de hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça constitui direito subjetivo condicionado à comprovação de insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF/88; art. 98, CPC). O agravante possui rendimentos mensais superior a cinco salários-mínimos, não demonstrando comprometimento mínimo necessário à subsistência. 4. A existência de dívidas pessoais ou despesas ordinárias não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Precedentes do TJDFT e STJ. 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos, como contracheques e extratos bancários que evidenciem capacidade financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando os rendimentos do requerente ultrapassam parâmetros objetivos para caracterização de hipossuficiência econômica. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta, não enseja o benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783764, 07047928520228070010, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 10/11/2023; STJ, HC 712.781, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, j. 12/12/2023. (Acórdão 1972958, 0710852-67.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital